Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-72.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ORELIO RADIM - CPF: 058.299.680-53 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE EXCEPCIONAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que, na fase de liquidação de sentença decorrente de Ação de Repetição de Indébito relativa à aplicação de índices de correção monetária em cédulas de crédito rural, homologou o laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar
se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do impugnante durante a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase em curso corresponde à liquidação de sentença destinada à apuração do valor da condenação referente à parte ilíquida do título judicial, etapa prévia e necessária à instauração da fase executiva definitiva.

4. A homologação do laudo pericial elaborado na fase de liquidação, após manifestação das partes e esclarecimentos do perito, não se confunde com julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco implica reconhecimento formal de excesso de execução.

5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença constitui medida excepcional, admitida apenas quando configurada litigiosidade relevante ou prolongada entre as partes.

6. A simples realização de perícia contábil para apuração do valor devido, com manifestações das partes e esclarecimentos técnicos, configura procedimento típico da liquidação e não evidencia litigiosidade extraordinária capaz de justificar a fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença é excepcional e depende da demonstração de litigiosidade relevante entre as partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP nº 4423/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2331035/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001036-72.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Liquidação de Sentença n. 0001231-22.2010.8.11.0037, movida por
Orelio Radin
.

A Julgadora
a quo
homologou laudo pericial que apurou o valor devido em R$ 18.722,36 (dezoito mil setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos).

O Agravante sustenta que a Juíza singular, embora tenha homologado corretamente o cálculo pericial sem a incidência de juros remuneratórios, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Assegura que houve acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução e redução do valor exequendo.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor dos procuradores do Agravante, calculados sobre o excesso de execução, correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado pelo Agravado e o montante homologado na decisão agravada.

Não foi formulado pedido liminar.

O Recorrido, muito embora intimado, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026